Tribunal: CARF
Processo: 11128.007816/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007816/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.029 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALPHA TRANSP INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/07/2006 a 14/02/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-057.874 - 1a
Turma da DRJ/SP2, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 14/10/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar no
valor principal de R$ 220.000,00, em decorrência de prestação de informações sobre dados de
embarque no Siscomex fora do prazo.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007816/2009-91
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007816/2009-91

Relatório
Auto de Infração
Trata-se de processo de crédito tributário lançado através de auto de infração,
lavrado contra a empresa ALPHA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.,
CNPJ 03.138.324/000260, doravante denominada impugnante, no valor de R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O crédito lançado refere-se a multa por deixar
de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme relato que consta do auto de infração, em levantamento realizado pela
Equipe de Averbação de manifesto e Retificação de RE Averbado (EQMAX) do Setor
de Exportação da Alfândega do Porto de Santos, se apurou que a informação dos
dados de 264 embarques/ 44 navios, no Sistema Integrado de Comercio Exterior
(Siscomex), referentes aos anos de 2006 , 2007 e 2008, foram prestadas com prazo
superior a 07 (sete) dias.
Os 264 embarques, os 44 navios e as datas de embarque e dos registros das
informações no Siscomex encontram-se relacionados na planilha que consta do auto
de infração (fls. 28 a 34).
A impugnante tomou ciência do auto de infração em 16/11/2009 e apresentou
impugnação tempestiva em 16/12/2009.
A Impugnação
A impugnante inicia sua defesa com os esclarecimentos preliminares, alegando
não ser parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, uma vez que se define
como mera mandatária das empresas transportadoras marítimas/agentes de carga, que
segundo ela, são os responsáveis pelo registro dos dados de embarque junto ao
Siscomex. Fundamenta esta tese na interpretação literal do disposto no artigo 107 –
Inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, na decisão proferida pela 2a Turma do
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 87.138 de
02/05/1979 e na Súmula 192 de 19/11/1985 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
No tocante ao mérito, a impugnante menciona que:
- a eventual conduta imputada a ela, não está contemplada no artigo 107 –
Inciso IV – alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66;
- os dados de pelo menos 69 (sessenta e nove) embarques, deu-se em oito dias,
pequeno atraso, causado por atrasos nas informações a ela fornecidas pelos
exportadores, não significando nenhuma dificuldade à fiscalização, considerando as
práticas adotadas por todos os integrantes do comércio exterior;
- que a infração apontada foi comunicada à autoridade alfandegária competente,
antes do início do procedimento fiscal, não havendo portanto que se falar da multa
prevista na Lei 10.833/2003 que alterou o Decreto-Lei 37/66. Logo pede para si os
benefícios da denúncia espontânea;
- desrespeito ao princípio da proporcionalidade, amparando-se na solução de
Consulta Interna no 8 de 14 de fevereiro de 2008;
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 1a Turma da DRJ/SP2, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 17-057.874, datado de 27/02/2012, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007816/2009-91

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/07/2006 a 14/02/2008
AGENTE DE CARGA É SOLIDÁRIO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 32 DO DECRETO-LEI 37/66
LEGITIMIDADE PASSIVA. O representante, no País, do transportador estrangeiro é
responsável solidário pelo imposto sobre a importação. Derrogação da Súmula no 192
de 19/11/1985 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Decreto-Lei no 37/66, art. 32 –
parágrafo único , Inciso II, com redação dada pela MP 215835/2001.
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 107, INCISO IV, ALÍNEA “E” DO DECRETO
LEI No 37/66,
Aplica-se a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal , se o registro no Siscomex dos dados pertinentes ao
despacho de exportação ocorrer além do prazo de sete dias, na hipótese de embarque
marítimo, em face do disposto no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003 combinado com o art. 37 da IN
SRF no 28/94 com nova redação dada pela IN SRF no 510/ 2005.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reitera os argumentos de sua Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
I.1
Intempestividade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é intempestivo, visto ter sido apresentado em 22/05/2012,
após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do acórdão recorrido, realizada em
09/04/2012.
No caso, o prazo para interposição do Recurso Voluntário teve inicio em
10/04/2012, encerrando-se em 09/05/2012, conforme regramento contido nos art. 5o, 33 e 35 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
A comprovar o acima exposto, reproduzo a imagem do Aviso de Recebimento
(AR) da Intimação no 73/2012, por intermédio da qual a Contribuinte foi cientificada, em
09/04/2012, da decisão da DRJ:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007816/2009-91

A seguir, reproduzo, ainda, o comprovante de protocolo do Recurso Voluntário
perante a Alfândega do Porto de Santos/Dicat/Gcot, datado de 22/05/2012, após o prazo de 30
(trinta) dias seguintes à ciência da decisão para a sua apresentação, consoante art. 33 do Decreto
no 70.235, de 1972:

Ademais, no referido Recurso Voluntário, não foram apresentadas razões ou
provas da ocorrência de eventual fato impeditivo para justificar sua apresentação extemporânea.
Dessa forma, não obedecido o prazo processual para apresentação do Recurso
Voluntário, resta considera-lo não conhecido.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.029 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007816/2009-91

II
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso
Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital